Tribunal: TJPA
Processo: 0804968-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804968-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LENOIR DEZEM

AGRAVADO: ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR

PROCURADOR: DEBORA RAQUEL ARRAES COELHO DE LUCENA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804968-78.2020.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
ARLINDO JORGE CABRAL JÚNIOR

ADVOGADO:
DÉBORA RAQUEL ARRAES COELHO DE LUCENA - OAB/PA Nº 22.947

AGRAVADO:
LENOIR DEZEM

ADVOGADO:
JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA Nº 16.448
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, §3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804968-78.2020.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
ARLINDO JORGE CABRAL JÚNIOR

ADVOGADO:
DÉBORA RAQUEL ARRAES COELHO DE LUCENA - OAB/PA Nº 22.947

AGRAVADO:
LENOIR DEZEM

ADVOGADO:
JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA Nº 16.448

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ARLINDO JORGE CABRAL JÚNIOR
, nos autos de
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
em face de
LENOIR DEZEM
, diante do inconformismo com decisão monocrática
Id 3141731 pag. 1/3
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível proferida por este relator.

Embargos
de declaração
Id 3148569 pag. 1/6.

Contrarrazões aos embargos de declaração Id 3189639 pag. 1/3.

Decisão
Id 7831190

este relator em atenção ao art. 1.024, §3º, do CPC/2015, determinou a intimação prévia do Recorrente para que, no prazo de
5 (cinco) dias
, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º, do mesmo diploma, bem como proceda com o respectivo recolhimento e comprovação do preparo (art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (inserido pela Lei Estadual nº 8.538/2017), sob pena de deserção
.

Agravo interno

Id 8110125 pag. 1/6
.

Contrarrazões do agravo interno Id 8276881 pag. 1/3.

À
Id 9875710
determinei intimação do Agravante para, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de deserção:

a) juntar aos autos o competente relatório de conta do processo, com a finalidade de regular comprovação do pagamento do preparo recursal; OU

b) proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015

À
Id 11345793
certidão da UPJ que decorreu o prazo e não houve manifestação da parte ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário de videoconferência.

Belém/PA, 07 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, §3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
juntar aos autos o competente relatório de contas ou
recolher às custas (dobro) do preparo recursal
.

ASSIM, com fundamento no art. 932, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2022